Tribunal: TJDFT
Processo: 0000377-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000377-12.2018.8.07.0020 RECORRENTES: DIEGO VELOSO VALINHO, ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADA NOS AUTOS E RATIFICADA, POSTERIORMENTE, POR LAUDO PERICIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. READEQUAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADA. PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO JUSTIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa quando a sentença é prolatada antes do cumprimento das diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, visando a não estender a prisão dos réus por tempo desnecessário, sobretudo quando demonstrado nos autos que a diligência pleiteada não era necessária para o deslinde da causa. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia quando demonstrado que a a peça inicial é suficiente e preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de rejeição da denúncia por alegada inépcia, após a prolação da sentença condenatória, é hipótese de preclusão. 3. A decisão que recebe a denúncia tem natureza de decisão interlocutória e realiza mero juízo de prelibação, de maneira que não se sujeita à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3.1. Inexiste nulidade quando a decisão de recebimento da denúncia aponta, de forma suscinta, as razões que demonstram a necessidade de prosseguimento da persecução penal. 4. Demonstrado nos autos que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos contra o patrimônio, bem como o concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, devem ser mantidas suas condenações como incursos no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/13 5. A estabilidade e a permanência da organização criminosa não têm como base exclusivamente o tempo de duração da organização, mas, também, a tendência de durabilidade da organização no tempo, haja vista a inexistência de prazo mínimo para a sua caracterização, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.850/2013. 6. Para que incida a majorante prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, é necessário que na atuação da organização criminosa haja o emprego de arma de fogo, ou seja, o integrante da organização deve utilizar, efetivamente, arma de fogo para a prática das infrações penais que constituam atividade-fim da organização criminosa, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Não há que se falar em bis in idem, quanto à condenação dos réus pela prática do crime de organização criminosa e furto qualificado pelo concurso de agentes, porquanto se tratam de delitos autônomos, cujos bens jurídicos protegidos são distintos, uma vez que o da organização criminosa é a paz pública, e, a do furto, o patrimônio, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente da prática de qualquer crime subsequente. 8. De acordo com a teoria do domínio do fato, considera-se coautor aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante e imprescindível para a realização da empreitada criminosa. Assim, ainda que o réu tenha exercido somente a função de conduzir o veículo, contribuiu de forma decisiva para tentativa do furto, não restando configurada a participação de menor importância. 9. Como cediço, em regra, a qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, reclama a realização de perícia, por se tratar de circunstância que deixa vestígio. Todavia, em determinados casos, a prova testemunhal pode suprir a perícia na formação da convicção do julgador, como ocorreu na espécie, em que o laudo pericial somente foi juntado após a sentença, e, ainda que não tenha sido considerado pelo juiz sentenciante, não se pode olvidar que o referido laudo veio a confirmar a palavra da testemunha, assim como as fotografias acostadas aos autos. 10. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova. 11. Considerando o iter criminis percorrido pelos réus, qual seja, entraram na agência bancária, estouraram uma porta, saíram e ficaram monitorando a agência e a atuação policial, para, depois, retornarem e subtraíram bens, não tendo se consumado o delito porque o grupo foi preso pelos agentes policiais que o estava monitorando, a redução da pena, pela tentativa, deve se dar na fração de 1/2 (metade), tendo em vista que o iter criminis foi percorrido em sua fase intermediária. 12. Não tendo a Defesa acostado aos autos provas de que os bens e recursos, em espécie, apreendidos na posse dos réus, teriam origem lícita, deve ser mantido o perdimento em favor da União, decretado pelo magistrado de primeiro grau. 13. Conquanto a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, a prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, bem como organização criminosa, é razão idônea para a produção do referido efeito, restando devidamente fundamentada a sentença condenatória que o decretou. 14. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 4o, da Lei 12.850/2013, argumentando que não basta a demonstração de que havia estabilidade, permanência e divisão de tarefas no grupo, para que reste configurado o crime de organização criminosa, sendo necessária a demonstração de outros elementos como “previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento de tipo empresarial, uso de meios tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades”, características que, segundo verberam, não restaram demonstradas nos autos, razão pela qual defendem suas absolvições; b) artigo 91, inciso II, do Código Penal, sob o fundamento de que não se logrou comprovar que o veículo apreendido seria produto do crime ou constituiria proveito auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 2o, § 4o, da Lei 12.850/2013, do CP. Isso porque a conclusão colegiada, quanto à materialidade do crime de organização criminosa e ao perdimento do veículo, foi a seguinte, verbis: “(...)Restou comprovado nos autos que os réus, mediante a divisão de tarefas, dedicam-se, de forma estável e permanente, à prática de arrombamento de agências bancárias e caixas eletrônicos, o que configura o tipo do art. 1o, da Lei no 12.850/2013, conhecido como organização criminosa. Como já consignado supra, o réu EDUARDO, em seu interrogatório judicial, disse que o réu CLÁUDIO era o responsável pela locomoção do grupo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Relatou que compraram aparelhos celulares no Rio de Janeiro para viabilizar a comunicação dos agentes. LUÍS, segundo o depoimento de ILDELEI). Ainda segundo WILLIAM, ILDELEI não compareceu à agência naquele momento e somente iria até lá se fosse preciso, pois ele estava em uma espécie de “sobreaviso”. Em juízo, ILDELEI disse que CLÁUDIO fora o responsável por conseguir o apartamento para o grupo no Rio de Janeiro/RJ, tendo conhecido LUÍS através de CLÁUDIO. Detalhou que WENDEL locou e dirigiu os carros utilizados pelo grupo e que convidou EDUARDO, DIEGO e WILLIAM a irem ao Rio de Janeiro para ver algum serviço para ganharem dinheiro. O réu DIEGO, também em juízo, confessou a tentativa do furto. Acentuou que se dirigiu à agência bancária com EDUARDO, porém perceberam que as ferramentas que dispunham não seriam suficientes para o sucesso da empreitada. (...) Com efeito, restou comprovado que CLÁUDIO conseguiu o imóvel para a hospedagem dos demais réus no Rio de Janeiro/RJ, bem como que WENDEL forneceu e dirigiu os carros para a empreitada criminosa, assim como LUÍS, além de também ter dirigido para o grupo (foto de id 17006234), foi na companhia de ILDELEI adquirir ferramentas para o arrombamento (alavanca pé de cabra), bem como foi preso com um rádio da Polícia Militar sintonizado na mesma frequência do Batalhão responsável pela segurança do local onde ficava a agência bancária. (...) Relativamente à estabilidade e à permanência da organização criminosa, estas restaram devidamente comprovadas, não apenas pelo fato de a maioria dos integrantes da organização criminosa ser conhecida por intentar o mesmo tipo de crime (furto qualificado a agências bancárias) – tanto o é que a investigação começou em outro caso semelhante a uma agência bancária no Distrito Federal –, mas, também, pela “tendência de durabilidade” da organização, haja vista que a estabilidade não se traduz somente no seu tempo de duração. Ademais, destaque-se as palavras do réu ILDELEI, que, em conversa telefônica interceptada pela investigação (arquivo 38735426.wav), diz para a interlocutora que na primeira tentativa não deu certo, mas que isso é normal e já está acostumado (...) Nessa linha de intelecção, comprovada a associação de mais de quatro pessoas, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo a agências bancárias, a condenação dos réus como incursos no crime do art. 2o da Lei no 12.850/2013 é medida de rigor. (id 17005526, p. 23)” (ID. 28889976). Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE INSUMO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ABSOLVIÇÃO. SÚM. 7/STJ. (...). RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal Estadual, para decidir pela absolvição, em razão da ausência de provas concretas para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) 12. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1959899/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/2/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 91, inciso II, do CP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) para se evitar o perdimento do bem apreendido, cabe à Defesa a prova da origem lícita ou da regularidade de sua propriedade, o que não ocorreu, não se desincumbindo o réu de apresentar provas capazes de demonstrar a licitude da aquisição do referido veículo, mas, ao contrário, conforme o arquivo 38740793.WAV (id 17005526, págs. 12/13), em conversa interceptada pela investigação, fica explícito que o carro é de propriedade do réu e que fora adquirido com produto de crime, tanto o é que o réu diz que pretende trocar a BMW por uma Mercedes Bens, com o dinheiro que adviria da fracassada empreitada criminosa ora em julgamento”. Segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029